Tribunal: STF
Processo: RHC 194110
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Cristian da Rosa de Mattos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 1º.9.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 587.555/SC.



O caso



    2. Consta do processo que, em 3.4.2020, na Execução Penal n. 0000782-58.2017.8.24.0069/SC, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC declarou “REMIDOS 39 (trinta e nove) dias” da pena do recorrente, pela “aprovação parcial no ENCCEJA – Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (fls. 336/337 – 03 áreas de conhecimento no ensino fundamental, sendo 13 dias por área), em conformidade com o art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal c/c Recomendação n. 44/2013 – CNJ” (fls. 65-67, vol. 3).



    3. A defesa interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0000604-57.2020.8.24.0020/SC. Em 19.5.2020, por unanimidade, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE DEFERIMENTO DE REMIÇÃO NO IMPORTE DE 39 (TRINTA E NOVE) DIAS PELA APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) ENSINO FUNDAMENTAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENDIDA REMIÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) DIAS, CALCULADOS COM BASE NA CARGA MÍNIMA DO ENSINO REGULAR – INVIABILIDADE – DECISÃO CALCADA NA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ – CARGA HORÁRIA ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO N. 3/2010 – NÃO APLICAÇÃO, AOS PRESOS, DA LEI N. 9.394/96, POR ESTABELECER DIRETRIZES NACIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS 4 (QUATRO) AOS 17 (DEZESSETE) ANOS DE IDADE. ‘A interpretação mais ampla do art. 126 da LEP permite a remição pelo estudo ao apenado não vinculado a atividade regular de ensino que obtém, por esforço próprio, aprovação em exame nacional que certifique a conclusão do ensino fundamental ou médio. Para esse fim, a Recomendação n. 44/2013, art. 1°, IV, do CNJ, propôs a consideração de '50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 3/2010, do CNE]'. O art. 4°, II e III, da Resolução n. 3/2010, do CNE estabelece o período, para jovens e adultos, de 1.600 horas para os anos finais do ensino fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio. Não há dúvida na recomendação do CNJ; considera-se 50% sobre o quantitativo em apreço, o que totaliza 800 e 600 horas, respectivamente. O total, dividido por 12 (um dia de pena para cada doze horas), resultará na remição de 66 ou 50 dias de pena se a aprovação no exame nacional for integral. Incide, ainda, o art. 126, § 5°, da LEP caso o apenado consiga a certificação de conclusão dos cursos. A Lei n. 9.394/1996 - que, no art. 24, II, estabelece carga mínima anual de 800 horas para a sexta até a nona série [3.200 horas] e para cada um dos três anos do ensino médio [2.400 horas] - é inaplicável ao apenado, por estabelecer diretrizes nacionais de 'educação básica [...] dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade' (art. 4°, I). Não há ilegalidade no aresto estadual, que observou a metade da carga horária especificada no art. 4°, II e III, da Resolução n. 3/2010 do CNE, consoante a Recomendação n.44/2013 do CNJ" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 52-53, vol. 3).



    4. Em 7.7.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado em favor do recorrente, Cristian da Rosa de Mattos, o Habeas Corpus n. 587.555/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu, “Liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a remição da pena no cômputo total de 78 dias ao Paciente, até julgamento do writ; (…) Ao final, confirmando-se a liminar, seja reconhecido o direito do Paciente à remição da pena no cômputo total de 78 dias” (fl. 10, vol. 3).



    Em 16.6.2020, a liminar foi indeferida (e-doc. 6).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, denegou o habeas corpus (e-doc. 17).



    Em 1º.9.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) - ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDAÇÃO CNJ 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4º DA RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA SEXTA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não se utiliza a carga horária extraída da interpretação da Lei 9.394/1996, porque a referida norma aplica-se apenas aos estudantes até 17 anos de idade, de modo que a apenados se aplica a Resolução n. 3 do Conselho Nacional de Educação, de 15/6/2010, que institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 anos completos, com duração menor do ensino fundamental e médio (supletivo) e, inclusive, possibilidade de certificação mediante pontuação mínima em exame nacional.



    2. Em caso de certificação do ensino fundamental pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição da pena, deverá considerar 50% de 1.600 horas, que é a carga horária definida legalmente, consoante o disposto na Recomendação do CNJ e no art. 4º da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação.



    3. Não comporta reparos a base de cálculo adotada pelo Tribunal de origem: 50% da carga horária de 1.600 horas do ensino fundamental (800 horas), com a divisão desse total por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 66 dias de remição na hipótese de aprovação em todas as 5 áreas de conhecimento do ENCCEJA, motivo pelo qual, tendo o agravante sido aprovado em três áreas, faz jus à remissão de 39 dias.



    4. Agravo regimental improvido” (e-doc. 25).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “realizou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), sendo aprovado em 3 dos 5 campos de conhecimento” (fl. 4, e-doc. 31).



    Menciona que a “redação da Recomendação n. 44/2013 do CNJ é clara ao dispor que a base de cálculo, em casos como este, deve corresponder a 50% da carga horária legalmente definida para o Ensino Fundamental” (fl. 5, e-doc. 31).



    Ressalta “que a remição do caso concreto deve ser de 78 dias de pena, e não de apenas 39 dias” (fl. 11, e-doc. 31).



    Este o pedido:



    “Seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, declarando-se a ilegalidade tópica do acórdão prolatado pelo STJ e quanto ao seu julgamento, seja reconhecida: a remição de 78 dias da pena em razão da aprovação parcial no ENCCEJA” (fl. 12, e-doc. 31).



    O Ministério Público de Santa Catarina assevera que o “CNJ reconhece não haver dúvida na interpretação da Recomendação n. 44/2013 e evidencia que a Nota Técnica conjunta n. 125/2012, expedida pelos Ministérios da Justiça e da Educação, a qual deu ensejo à edição da aludida normativa, refere expressamente que a base de cálculo a ser considerada para o cômputo da remição no caso de aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA) é de 50% da carga horária prevista na Resolução n. 3/2010 do CNE” e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 50).



    Em 21.9.2021, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 60).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Na espécie vertente, o recorrente alega ter sido aprovado em três dos cinco campos de conhecimento do Ensino Fundamental no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA e que faria jus à remição de 78 dias de pena (e-doc. 31).



    8. Em 30.3.2021, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 190.806/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma, por votação unânime, interpretou in bonam partem a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça e a Lei n. 9.364/1996, dotando de efetividade o princípio da individualização da pena pela remição quando houver aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.



    O Relator concluiu ser mais adequado e justo aplicar as orientações da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, em interpretação in bonam partem das leis pelas quais se regulamenta a remição de pena pelo estudo por esforço próprio, devendo-se tomar como parâmetro a carga horária da Lei n. 9.364/1996.



    Ao proferir voto no julgamento daquele Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 190.806/SC, ressaltei que vinha decidindo monocraticamente no sentido da jurisprudência até então apresentada, mas aguardava o julgamento da matéria pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, considerada a questão suscitada pelo Ministro Gilmar Mendes sobre a possibilidade de adequação da hermenêutica para perfeita aplicação do princípio da individualização da pena.



    Conclui que as condições dos reeducandos são diferentes dos demais cidadãos. Em respeito ao princípio da igualdade, tem-se que se devem tratar desigualmente os desiguais, mais ainda quando em situações precárias, sendo necessário sobrevalorizar a remição da pena, para que o reeducando aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA acredite que o erro pode ser superado e ter a possibilidade de uma vida diferente a partir da educação, sendo esse o meu entendimento pessoal.



    Assim, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal firmou, por unanimidade, nova orientação para o cálculo da remição de pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, devendo ser considerado como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para os anos finais do Ensino Fundamental regular, ou seja, 1.600 horas.



    9. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, que tive a honra de passar a integrar, na sessão virtual de 20.8.2021 a 27.8.2021, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.171/SC, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, por maioria, deu provimento ao agravo regimental, para indeferir o habeas corpus em caso sobre o mesmo objeto.



    No voto que inaugurou a divergência, o Ministro Alexandre de Moraes concluiu não haver ilegalidade a ser sanada, pois o cálculo para remição está devidamente lastreado na legislação pertinente.



    A Ministra Rosa Weber e os Ministros Dias Toffoli e Roberto Barroso acompanharam a divergência.



    No voto, o Ministro Dias Toffolli assentou que o “STJ negou o pleito defensivo com base nas disposições expressas da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, a qual estabelece que o juízo da execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo apenado, a incidência do percentual de 50% sobre a carga horária de 1.600 horas para o ensino fundamental e 1.200 horas para o ensino médio, nos termos do que é preconizado pelo art. 4º, II, III e parágrafo único, da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação”.



    10. Tem-se, assim, ter a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, firmado orientação diversa da Segunda Turma para o cálculo da remição de pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, fixando dever ser considerado como base de cálculo 50% da carga horária de 1.600 horas para o ensino fundamental e 1.200 horas para o ensino médio, nos termos do disposto nos incs. II e III e no parágrafo único do art. 4º da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação, isto é, 800 horas.



    11. Ressalvando meu entendimento pessoal, mas considerando a compreensão adotada sobre a matéria pela maioria consolidada dos integrantes do Colegiado, passo a adotar a tese prevalecente na Primeira Turma, no sentido do julgado no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.171/SC, no qual fui voto vencido. Confiram-se também, por exemplo, julgados no mesmo sentido proferidos pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. EXAME NACIONAL PARA A CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 44/2013. 1. A Recomendação nº 44/2013 do CNJ estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e paragrafo único da Resolução nº 03/2010, do Conselho Nacional de Educação. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 193.106-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2021).



    “Agravo regimental em recurso ordinário constitucional em habeas corpus. Execução Penal. Remição (art. 126 da Lei de Execução Penal). Aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Carga horária. Cômputo para fins de remição de pena. Observância da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. Ausência de ilegalidade flagrante. Agravo regimental não provido. 1. O acórdão recorrido não encerra situação de constrangimento ilegal, pois nele se negou o pleito defensivo com base nas disposições expressas da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, a qual estabelece que o juízo da execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo apenado, a incidência do percentual de 50% sobre a carga horária de 1.600 horas para o ensino fundamental e 1.200 horas para o ensino médio, nos termos do que preconizado pelo art. 4º, II, III e parágrafo único, da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação. 2. Consoante julgados da Corte, a 1recomendação do Conselho Nacional de Justiça faz referência à carga horária estabelecida na Resolução n. 03/2010, do Conselho Nacional de Educação CNE, única norma a dispor sobre a duração de cursos de ensino fundamental e médio para jovens e adultos. […] Apesar da combativa defesa, não é o Conselho Nacional de Justiça, mas a Resolução n. 3/2010 do CNE que institui 'Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA'. […] Ao maior de 18 anos de idade a conclusão dos cursos ocorre em período muito mais exíguo, consoante as regras específicas da Resolução n. 03/2010, do CNE’ (RHC nº 174.894, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/20). 3. Agravo regimental não provido” (RHC n. 192.851-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INCONFORMISMO EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU AO REEDUCANDO 52 (CINQUENTA E DOIS) DIAS DE REMIÇÃO PORQUE APROVADO EM QUATRO DAS CINCO ÁREAS DE CONHECIMENTO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO FUNDAMENTAL. RECÁLCULO DOS DIAS REMIDOS PARA ALÉM DOS CONCEDIDOS. INCABÍVEL. BASE DE CÁLCULO AMPARADA NA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E NA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.472-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.1.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Remição por estudo próprio. Aplicação da legislação pertinente. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. Não se comprovou ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa pelas instâncias antecedentes, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Tal como consta no acórdão proferido pelo STJ, ‘a Recomendação n. 44/2013 é expressa ao estabelecer que, na hipótese de remição por aprovação em exames nacionais por esforço próprio, o Juiz deverá utilizar, como base de cálculo para o benefício, 50% da carga horária definida no art. 4°, II, III e seu parágrafo único, da Resolução n. 03/2010, do CNE’. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.365-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.12.2020).



    12. Pelo exposto, em observância ao princípio da colegialidade e com ressalva de entendimento pessoal sobre a matéria, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora